Tribunal: CARF
Processo: 11020.003588/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003588/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.434 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
TONDO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2002
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela
decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao
reconhecer a existência/inexistência da relação jurídico tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e
PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via
Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua
impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito
em julgado para envio das declarações de compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2002
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela
decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao
reconhecer a existência/inexistência da relação jurídico-tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e
PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via
Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua
impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito
em julgado para envio das declarações de compensação.
Recurso Voluntário parcialmente procedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003588/2007-16
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003588/2007-16

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito a compensação referente aos
indébitos de PIS e COFINS entre os períodos de 23/09/99 a 30/03/2007 e 23/09/99 a 20/04/2007,
e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apurar a certeza e liquidez do crédito
e as respectivas compensações.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de
Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-35.634 (e-fls.
801-813), proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
0 prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo
de 5(cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão no 09-35.634, de 22/06/2011, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Em 1999, a declarante impetrou mandado de segurança, com pedido liminar
(indeferido), em litisconsórcio com outras empresas, cuja cópia da petição inicial
encontra-se as fls. 21/31, visando a declaração da inconstitucionalidade da Lei n°
9.718/98, a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar Cofins
além da alíquota de 2% sobre o faturamento mensal, bem como exigir o Pis e a Cofins
tendo como base de cálculo a receita bruta da pessoa jurídica.
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003588/2007-16

Em 18/01/2000, foi proferida decisão do juízo monocrático (fls. 32/41) julgando o
pedido improcedente.
Inconformada , a impetrante apelou ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, o qual
proferiu Acórdão, em 04/01/2001, nos autos da Apelação em Mandado de Segurança n°
1999.71.07.004604-9/RS, negando provimento a apelação (fl. 42). Os Embargos de
Declaração foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (fls. 43/49).
A impetrante interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial, sendo que somente o
primeiro foi admitido na origem. Por conta disso, foram interpostos os recursos de
Agravo de Instrumento, Agravo Regimental e Embargos de Divergência, todos
rejeitados (fls. 51/56).
O Recurso Extraordinário, autuado sob o no 463.377-9, foi julgado parcialmente
procedente pelo STF, em 23/02/2006, para determinar a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo da Cofias (fls. 57/59), tendo transitado em julgado em
07/08/2006 (fl. 66).
O Secat/DRF/Caxias o Sul efetuou o cálculo do crédito passível de compensação
(planilhas às fls. 292/295), sendo considerado como valor pleiteado de Pis pela
contribuinte aquele constante na Dcomp n°31132.29954.300307.1.3.54-3195 (fls. 1/4),
e de Cofins o da Dcomp n° 16203.93544.200407.1.3.54-3049 (fls. 9/12).
Mediante o Despacho Decisório n° 529, exarado em 05/08/2008, as fls. 308 a 310, a
Delegacia da Receita Federal em Caxias do Sul/RS assim decidiu:
Nos termos do relatório e fundamentação acima, homologo a compensação dos débitos
constantes nas declarações de compensação vinculadas ao Mandado de Segurança n°
1999.71.07.004604-9 até a importância de R$ 187.551,64 (cento e oitenta e sete mil,
quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo R$ 9.009,54,
referente ao PIS, e R$ 178.542,10, referente COFINS, sobre a qual deverá ser
acrescido juros equivalentes à taxa referencial Selic, de acordo com a decisão judicial.
A decisão proferida considerou que, por ter a ação judicial natureza meramente
declaratória, os pagamentos indevidos devem se submeter ao prazo decadencial do
inciso I do art. 168 do CTN, fato este que justificou a utilização dos pagamentos dos
cinco anos anteriores a data de entrega das declarações de compensação, conforme
planilhas de fls. 306 e 307. Assim, estas somente abrigam pagamentos efetuados a partir
de 30/03/2002, para o PIS e, a partir de 20/04/2002, para a COF1NS, uma vez que a
data de transmissão da primeira Declaração de Compensação com a utilização deste
crédito judicial é de 30/03/2007 e 20/04/2007, respectivamente.
Inconformada, a contribuinte se manifestou (fls. 351/362), nos seguintes termos:
- inicialmente, a manifestante diz não concordar com a decisão proferida, porquanto
teve reconhecido o direito à compensação da integralidade dos valores recolhidos a
maior de PIS e de COFINS aos auspícios do parágrafo 1° do artigo 3° da Lei n°
9.718/98, conforme consta da decisão proferida no Mandado de Segurança n°
1999.71.07.004604-9;
- delineia pela regularidade da compensação efetuada, a despeito do entendimento da
autoridade tributária no sentido de que a decisão proferida não possui eficácia
condenatória, especialmente quanto ao efeito de determinar a devolução dos valores
recolhidos indevidamente, relativamente a todo o período de vigência do
inconstitucional parágrafo 1° do art. 3° da Lei n°9.718/98;
- entende que, no referido Mandado de Segurança, cuja decisão transitou em julgado em
07/08/2006, obteve assegurado o direito de não recolher a contribuição para o PIS e a
COFINS sobre a base de cálculo prevista na Lei n° 9.718/98. declarada inconstitucional
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003588/2007-16

pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, porquanto esta não abrange apenas os
recolhimentos efetuados a maior pela requerente a partir da referida impetração, mas
todos aqueles realizados desde a vigência da legislação, exsurgindo claro, como
dedução lógica, o direito creditório passível de compensação em razão do
reconhecimento da inconstitucionalidade da exação;
- alega ser irrelevante a inexistência de declaração do direito compensação (de cunho
condenatório), uma vez que o art. 74 da Lei n° 9.430/96 exige tão somente a apuração
crédito pelo sujeito passivo e, sendo decorrente de decisão judicial, que esta tenha
transitado em julgado. Nesse sentido, cita ementa de Acórdão do TRF 4a Região;
- prossegue dizendo que a empresa observou todos os requisitos indispensáveis à
compensação tributária, porquanto obteve do Poder Judiciário uma declaração de que
não deveria submeter-se aos inconstitucionais ditames do parágrafo 10 do art. 3o, da Lei
n° 9.718/98, aguardou o trânsito em julgado da decisão judicial, habilitou o crédito
perante a RFB e, finalmente, comunicou a compensação, mediante a transmissão dos
PER/Dcomps; - ainda que assim não fosse, entende ser pacifico o entendimento nos
Tribunais de que o contribuinte dispõe do prazo de dez anos retroativos ao ajuizamento
das ações intentadas até 08/06/2005 para postular a compensação do indébito tributário,
a contar do fato gerador, cinco dos quais relativos à homologação tácita dos tributos
sujeitos a essa modalidade de lançamento (art. 150, parágrafo 4°, CTN) e cinco de prazo
decadencial propriamente dito (art. 168, I, CTN), afastadas as disposições da LC n°
118/2005;
- aduz ainda que, inexiste, na legislação tributária, qualquer dispositivo que estabeleça
um lapso temporal final para o exercício do direito à compensação. É que o art. 168 do
CTN, invocado pela Administração Tributária para não homologar a compensação
efetuada, não se presta A hipótese dos autos, porquanto diz respeito ao prazo
prescricional para o ajuizamento de ação postulando a compensação e restituição, o que
efetivamente ocorreu, porquanto a empresa impetrou o Mandado de Segurança por meio
do qual teve confirmada a existência de indébito tributário e direito creditório passível
de compensação. os quais, alias, não estão condicionados a qualquer lapso temporal,
muito menos os cincos anos defendidos pela autoridade tributária. Nesse sentido, cita
ementa de Acórdão do TRF 4' Região;
- afora isso, sabe-se que, além da eficácia mandamental, a sentença do mandado de
segurança também contém eficácia declaratória, que, no caso, reconhecendo a
inexigibilidade do tributo, vincula as partes, estabelecendo norma concreta;
- o art. 170-A do CTN, exige o trânsito em julgado da decisão para que se tenha certeza
acerca da ocorrência ou não do indébito. E tal é satisfeito com o reconhecimento de que
o tributo era indevido no que extrapolava a base de cálculo do faturamento.
Desnecessário que o direito a compensação seja pleiteado ou mesmo mencionado
expressamente na decisão. Isso porque o direito A compensação decorre diretamente da
Lei. Nesse sentido, cita ementa de Acórdão do TRF 4a Região;
- assim, mesmo no caso de o dispositivo sentencial limitar-se à declaração de
inexistência da obrigação de pagar PIS e COFINS majorado, sua eficácia declaratória
será suficiente para que a requerente, diante da certeza do indébito, providencie a
compensação;
Por todo o exposto, a manifestante postula seja reconsiderada a decisão de fls. 308/310,
homologando-se a integralidade da compensação levada a efeito , eis que realizada nos
moldes e ditames da decisão soberana do Poder Judiciário proferida no Mandado de
Segurança n° 1999.71.07.004604-9.
Outrossim, postula a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do presente
processo administrativo, até o julgamento definitivo deste processo administrativo.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003588/2007-16

Cientificada dessa decisão em 05/08/2011, conforme Aviso de Recebimento de fl.
821, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário na data de 23/08/2011, conforme protocolo de
fls. 828-862, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação
efetuada, com a consequente extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata da Silveira Bilhim, Relatora.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedidos de Compensação formulados (e-fl. 4-18 e 20-34) e
transmitidos em 30/03/2007 e 20/04/2007, visando o aproveitamento de créditos de PIS e
COFINS, respectivamente, decorrentes do pagamento indevido ou a maior em virtude da
declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das referidas
contribuições pela Lei no 9.718/98, conforme decisão, com trânsito em julgado 07/08/2006 (e-fl.
134), prolatada nos autos do MS no 1999.71.07.004604-9 (e-fls. 44-64).
No Despacho Decisório exarado em 05/08/2008 (e-fls. 617-621), a Delegacia da
Receita Federal em Caxias do Sul/RS decidiu por homologar a compensação dos débitos
constantes nas declarações de compensação, vinculadas ao Mandado de Segurança n°
1999.71.07.004604-9, até a importância de R$ 187.551,64 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos
e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo R$ 9.009,54, referente ao PIS, e R$
178.542,10, referente COFINS, sobre a qual deverá ser acrescido juros equivalentes à taxa
referencial Selic, de acordo com a decisão judicial.
Entendeu a DRF de Caxias do Sul que, diante da natureza declaratória da ação
mandamental, a restituição do indébito estaria submetida ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos
do art. 168, inciso I, do CTN. Ou seja, somente poderiam ser objeto de restituição os pagamentos
indevidos relativos aos cinco anos anteriores à data de entrega das Declarações de Compensação.
Desta forma, homologou as compensações atinentes aos pagamentos indevidos efetuados a partir
de 30/03/2002, para o PIS e, a partir de 20/04/2002, para a COFINS, uma vez que as datas da
transmissão das DCOMP visando a compensação de débitos próprios com os créditos
reconhecidos judicialmente de PIS e COFINS, são de 30/03/2007 e 20/04/2007, respectivamente.
A Recorrente pugna em seu recurso pela homologação no tocante aos créditos
decorrentes dos pagamentos indevidos de PIS e COFINS relativos ao período de 01/02/99 a
30/03/2002 e 01/02/99 a 20/04/2002, respectivamente. Isso porque ingressou com a ação
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003588/2007-16

mandamental em 23 de setembro de 1999, fazendo jus ao prazo de dez anos, já que tratando-se
de restituição de indébito de tributos lançados por homologação, vige a regra dos 5+5 (5 anos
para homologação, art. 150, § 4o, do CTN c/c 5 anos, do art. 168, do CTN), alertando que a nova
regra introduzida pela LC no 118/05, prazo de cinco anos a contar do pagamento indevido,
somente alcança os pleitos ajuizados a partir de 09/06/2005, a teor da determinação do STF.
Com a razão a Recorrente, ainda que parcialmente.
A decisão de primeira instância da DRJ de Juiz de Fora reconhece a argumentação
da Contribuinte, todavia alerta para o fato que, no Mando de Segurança impetrado em 1999, não
existiu o pedido de declaração do direito à compensação/repetição do indébito, mas somente o
pleito de reconhecimento da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da
COFINS pela Lei no 9.718/98. Desta forma, se os pedidos de compensação somente foram
requeridos em 30/03/2007 e 20/04/2007, apenas os pagamentos indevidos realizados no prazo de
cinco anos anteriores aos requerimentos é que deveriam ser restituídos, isto é, aqueles efetuados
a partir de 30/03/2002, para o PIS e, a partir de 20/04/2002, para a COFINS. Assim, extintos os
créditos tributários pela prescrição, a Recorrente não possui o direito aos créditos relativos aos
indébitos realizados anteriormente à 30/03/2002 e 20/04/2002.
Confira abaixo trecho da decisão ora recorrida:
Inicialmente, há que se apreciar a divergência quanto à extinção, ou não, do
direito de a interessada pleitear a restituição de valores recolhidos a titulo de Pis e
Cofins, relativamente as competências de 01/02/1999 a 30/03/2002 para o PIS e
01/02/1999 a 20/04/2002 para a COFINS.
Sobre a questão, cabe aqui transcrever os pedidos formulados pela requerente na
petição inicial (fls. 21/31), que resume o objeto do processo:
Tendo presente todo o exposto, requerem se digne Vossa Excelência conceder
MEDIDA LIMINAR, "inaudita altera pars", que (a) desobrigue as Importunes
dos recolhimentos das contribuições do PIS e COF1NS sobre as novas bases
de incidência veiculadas pela Lei n° 9.718/98 e Emenda Constitucional n° 20/98
e que também (b) as dispense dos recolhimentos da COFINS com base na
alíquota majorada de 3%, mantendo-se, em consequência, as bases de
incidência e a alíquota vigentes antes das inconstitucionais modificações, e, (c)
no final seja concedida em definitivo a segurança, mediante sentença, que
reconheça a inconstitucionalidade e a ilegalidade das referidas modificações.
Requerem, ainda, as Impetrantes, a notificação da Autoridade Coatora, para
que preste as informações de praxe, hem como seja ouvido o Ministério Público
Federal, conforme determina a legislação aplicável.
Já o Recurso Extraordinário, autuado sob o n° 463.377-9, foi julgado
parcialmente
procedente
pelo
STF,
em
23/02/2006,
para
determinar
a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da Cofins (fls. 57/59). Esta
decisão transitou em julgado em 7 de agosto de 2006 (fl. 66), tendo a contribuinte,
portanto, o direito a requerer à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a exclusão
das receitas operacionais da base de cálculo do Pis e da Cofins. Contudo, o direito de
repetir valores porventura recolhidos a maior não foi objeto do Mandado de
Segurança em questão.
(grifou-se)
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003588/2007-16

Portanto, o Despacho Decisório e a decisão da DRJ partiram de uma interpretação
literal. Como não houve pedido de compensação/restituição expresso no Mandado de Segurança,
entendeu-se que o pedido se inaugurou em de 30/03/2007 e 20/04/2007, com a transmissão das
PER/DCOMP, o que, numa primeira vista, parece razoável conceber. Assim, tal interpretação
atrairia a aplicação da súmula CARF no 91, vejamos:
Súmula CARF no 91 - Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Desta forma, a contrario sensu, os pedidos de restituição, via administrativa,
realizados após a data de 9 de junho de 2005, deveriam obedecer a prescrição de cinco anos a
contar de cada pagamento indevido. No caso, como os pedidos teriam sido realizados em
30/03/2007 e 20/04/2007, a prescrição atingiria os períodos posteriores a 30/03/2002 e
20/04/2002.
Nada obstante ao entendimento explanado pela DRF e DRJ, entendo que o direito
pleiteado pela Contribuinte, ainda que parcialmente, foi garantido por meio da decisão
transitada em julgada assegurado o seu direito de não recolher o PIS e a COFINS na forma
determinada pela Lei no 9718/98, cujo alargamento da base de cálculo foi declarado
inconstitucional pelo STF, no bojo da ação mandamental impetrada, sendo suficiente para
viabilizar a restituição do indébito na via administrativa mediante compensação.
Nesse sentido, a Procuradoria da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CRJ no
19/2011, entendeu que, ainda que a decisão final prolatada em Mandado de Segurança não trate
expressamente sobre direito à compensação, mas apenas sobre a declaração de inexistência de
relação jurídica tributária, o contribuinte faria jaz jus ao direito à restituição quando dela puder
resultar direito de crédito, tendo em vista o reconhecimento da violação a um direito, no caso, o
recolhimento indevido. Confira trecho do referido parecer da PGFN, literis:
47. Nesse sentido, gozam de força executiva as sentenças exaradas em ações tributárias
declaratórias ajuizadas após a ocorrência da violação ao direito, cujo objeto seja restrito
à obtenção de certeza jurídica, por intermédio da coisa julgada material, acerca da
existência/inexistência de relação jurídico- tributária, porque, em tais ações, ainda que
implicitamente, é possível identificar e extrair os elementos da obrigação devida, como
sujeitos, prestação e exigibilidade.
48. Em outra linguagem, pode ser executada e, consequentemente, ser objeto de
compensação − na medida em que a compensação constitui uma das formas de
execução do julgado − a sentença que assegure ao autor o direito de obstar a
exigência futura de determinado tributo pelo Fisco, independentemente de constar,
de modo expresso, no pedido da ação ou no bojo da sentença, reconhecimento de
direito creditório em favor do autor face à Fazenda Pública.
[...]
51. Em relação ao mandado de segurança, o exame do alcance da sentença nele
proferida deve ser realizado a partir da análise da natureza da ação mandamental
combinada com os enunciados das Súmulas no 213 do STJ e 269 e 271 do STF.
[...]
57. Inquestionável que a aplicação das súmulas deve ser harmônica, o que implica na
assertiva de que o mandamus constitui meio hábil para a declaração do direito à
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003588/2007-16

compensação tributária, mas não produz efeitos patrimoniais em relação a período
pretérito, já que não é substitutivo de ação de cobrança. Nesse sentido, veja o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
[...]
60. Nesse contexto, conclui-se que a sentença proferida em sede de mandado de
segurança se sujeita a dois regramentos: a) como o writ alcança somente as
prestações atuais e futuras, gozam os consectários entre a data da impetração e do
efetivo cumprimento da ordem de força mandamental e de eficácia executiva (no
caso de não cumprimento da ordem – art. 461 do CPC), podendo tais valores, em
consequência, ser objeto de compensação tributária (Súmula no 213 do STJ) e b)
inviabilidade da cobrança, por meio de mandado de segurança, dos valores
referentes às parcelas pretéritas ao ajuizamento do writ e, portanto,
impossibilidade de compensação de tais créditos, devendo ser ajuizada nova ação
(repetição de indébito) à satisfação dos créditos pretéritos (Súmulas no 269 e 271 do
STF).
Das conclusões tecidas por esta Procuradoria-Geral
61. Diante das considerações delineadas, constata-se que a força executiva da
sentença decorre da natureza e do conteúdo da decisão, independentemente da
denominação a ela atribuída, de tal maneira que gozará de eficácia executiva e,
portanto, poderá ser objeto de compensação toda sentença tributária que, ao
reconhecer a existência/inexistência de relação jurídico- tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação devida
(sujeitos, prestação e exigibilidade).
62. Destarte, no campo tributário, além das ações condenatórias, gozam de eficácia
executiva as sentenças de procedência das ações declaratórias e mandamentais
ajuizadas após ocorrida a violação ao direito (no caso, o recolhimento indevido da
exação pelo Fisco), cujo objeto limita-se a impedir a constituição de determinado
crédito tributário futuro, na medida em que o direito à satisfação do crédito
(restituição via precatório ou compensação) figura como consectário lógico das
ações de tal natureza e não necessita vir expresso na sentença ou no pedido da
ação. (Observar as peculiaridades da ação mandamental listadas nos itens 51 a 60
deste Parecer).
63. Nesse diapasão, em reposta à consulta formulada na Nota Técnica COSIT no 18, de
2010, a certificação expressa, na sentença judicial, de direito creditório do contribuinte e
da obrigação exigível correspondente (exemplo, sentença que expressamente certifica o
direito creditório do autor e defere, também de modo expresso, o pedido de
compensação formulado na exordial), não é condição indispensável para se atribuir
executividade ao julgado.
64. Pelo exposto, responde-se positivamente à pergunta formulada pela
Disit/SRRF10, transcrita no item 37 da Nota Técnica COSIT no 18, de 2010, acerca
da “possibilidade de serem homologadas compensações (DCOMP) (...), com base
em decisões judiciais transitadas em julgado, quando não tenha sido objeto da ação
judicial respectiva a existência de direito creditório em favor do sujeito passivo ou
quando não haja, na decisão judicial, disposição expressa autorizando a
compensação
[...]
67. Como visto, esta Procuradoria-Geral firmou o entendimento de que possuem
eficácia executiva as decisões judiciais que se limitam a reconhecer a inexistência
de relação jurídico-tributária, quando delas puder resultar direito de crédito ao
contribuinte-autor, em razão de já ter ocorrido violação prévia ao direito (no caso,
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003588/2007-16

recolhimento indevido do tributo). Assim, tais sentenças podem ser objeto de
execução contra a Fazenda Nacional mediante compensação ou na forma do art.
730 do CPC.
(Grifou-se)
Importante destacar que o Parecer Normativo PGFN/CRJ no 19/11, acima
referenciado, foi alterado pelo de no 1177/2013, verbis:
35. Diante do exposto, conclui-se que podem ser objeto de compensação os créditos
vincendos e vencidos à propositura do mandado de segurança quando referentes à
decisão mandamental transitada em julgado, que reconhece a inexistência de relação
jurídico-tributária, independentemente de constar, de modo expresso, no pedido da
ação ou no bojo da sentença, reconhecimento de direito creditório em favor do
autor face à Fazenda Pública, se nele for possível identificar e extrair todos os
elementos da obrigação devida, como sujeitos, prestação e exigibilidade.
(Grifou-se)
Portanto, a própria PGFN já vem reconhecendo a possibilidade de compensação
de créditos vincendos e vencidos a partir da propositura da ação, mesmo que o pedido de
restituição, via compensação ou restituição, não tenha sido efetuado expressamente no bojo da
ação mandamental.
Inclusive, em caso semelhante, este Colegiado no acórdão no 3301-007.469, na
sessão de 28/01/2020, de relatoria do Conselheiro Valcir Gassen, reconheceu o direito de crédito
do contribuinte tendo em vista a força executiva das decisões prolatadas em Mandado de
Segurança. Confira a ementa do julgado abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela
decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao
reconhecer a existência/inexistência da relação jurídico tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e
PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via
Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua
impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito em
julgado para envio das declarações de compensação.
(...)
(Grifou-se)
Desta forma, como o writ foi proposto em 23/09/1999 (fl. 44) com trânsito em
julgado favorável ao contribuinte, todos os indébitos ocorridos após aquela data poderiam ser
objeto de pedido de compensação. Portanto, se as PER/DCOMPs foram transmitidas em
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003588/2007-16

30/03/2007 e 20/04/2007, e os indébitos objeto de compensação datam de 01/02/99 em diante,
tem-se que devem ser reconhecidos os créditos derivados daqueles indébitos apenas no
período de 23/09/99 a 30/03/2007 e 23/09/99 a 20/04/2007.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito a compensação referente aos indébitos de PIS e COFINS entre os períodos
de 23/09/99 a 30/03/2007 e 23/09/99 a 20/04/2007 e determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para apurar a certeza e liquidez do crédito e as respectivas compensações.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital